Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-63.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS
DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. MADALENA TAVARES interpôs recurso eleitoral em face de sentença do Juízo
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024, por ausência
de certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
2. Em primeiro grau, a recorrente renunciou à candidatura, por motivos médicos,
com manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento do registro, em
razão de dissidência partidária. Posteriormente, a recorrente requereu a revogação
de sua renúncia.
3. O Juízo de origem homologou a renúncia e, em embargos de declaração,
reconsiderou a homologação, mas manteve o indeferimento do registro devido à
falta das certidões criminais exigidas.
4. A recorrente alegou nulidade das intimações devido ao cadastro incorreto de seu
procurador e defendeu a juntada das certidões necessárias. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44197537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das certidões criminais
de 1º e 2º graus da Justiça Federal, mesmo após prazo para sua juntada, impede o
deferimento do registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 27, inciso III, “a”, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exige a apresentação
das certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus para o deferimento do
registro de candidatura. Tal exigência visa assegurar a verificação das condições de
elegibilidade e evitar inelegibilidades.
7. Nos processos de registro de candidatura, admite-se a juntada de documentos
até o esgotamento da instância ordinária, conforme jurisprudência do TSE. Contudo,
no caso em análise, as certidões criminais exigidas não foram apresentadas.
8. Precedente relevante: “A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
grau, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação, implica o
indeferimento do pedido de registro de candida

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600710-63.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/10/2024
Assuntos: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600710-
63.2024.6.16.0005, para que surta os efeitos legais,homologou a renúncia. Que em Embargos de
Declaração "conheceu dos embargos de declaração interpostos, porque tempestivos e, no mérito,
acolheu parcialmente, para o fim de reconsiderar a renúncia homologada e indeferir o pedido de
registro de candidatura de Madalena Tavares, para concorrer ao cargo de Vereador."(Pedido de
Registro de Candidatura apresentado por Madalena Tavares, visando concorrer nas Eleições de
2024 ao cargo de Vereador(a) Pelo Partido Liberal-Pl. A candidata informou que houve a
desistência do pedido de registro de candidatura n° 0600312-19.2024.6.16.0005, requerendo o
deferimento deste pedido de registro de candidatura (em substituição da candidata Noeli de Fatima
Avila- RRC 06004091920246160005).) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MADALENA TAVARES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197537
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44197537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.452

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600710-63.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MADALENA TAVARES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS
DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. MADALENA TAVARES interpôs recurso eleitoral em face de sentença do Juízo
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024, por ausência
de certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
2. Em primeiro grau, a recorrente renunciou à candidatura, por motivos médicos,
com manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento do registro, em
razão de dissidência partidária. Posteriormente, a recorrente requereu a revogação
de sua renúncia.
3. O Juízo de origem homologou a renúncia e, em embargos de declaração,
reconsiderou a homologação, mas manteve o indeferimento do registro devido à
falta das certidões criminais exigidas.
4. A recorrente alegou nulidade das intimações devido ao cadastro incorreto de seu
procurador e defendeu a juntada das certidões necessárias. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44197537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das certidões criminais
de 1º e 2º graus da Justiça Federal, mesmo após prazo para sua juntada, impede o
deferimento do registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 27, inciso III, “a”, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exige a apresentação
das certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus para o deferimento do
registro de candidatura. Tal exigência visa assegurar a verificação das condições de
elegibilidade e evitar inelegibilidades.
7. Nos processos de registro de candidatura, admite-se a juntada de documentos
até o esgotamento da instância ordinária, conforme jurisprudência do TSE. Contudo,
no caso em análise, as certidões criminais exigidas não foram apresentadas.
8. Precedente relevante: “A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
grau, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação, implica o
indeferimento do pedido de registro de candidatura” (Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 060030173, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
PSESS em 04/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de MADALENA TAVARES ao cargo de Vereadora.
10. Tese de julgamento: A ausência de certidões criminais exigidas pela Resolução
TSE nº 23.609/2019 impossibilita o deferimento de registro de candidatura, mesmo
que requerida a juntada de documentos em instância ordinária.

Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inciso III, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
- Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060030173, Acórdão, Min.
Sérgio Silveira Banhos, Publicação: PSESS, 04/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024

Num. 44197537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MADALENA TAVARES em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu o seu pedido de registro de
candidatura, declarando-a inapta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo
de Vereadora, em virtude da inexistência de apresentação de certidões criminais da Justiça
Federal de 1º e 2º graus.
Na origem, a ora recorrente apresentou pedido de renúncia da candidatura, junto ao ID 44134510
dos presentes autos, por motivos médicos.
Diante da petição, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer opinando pelo indeferimento
do RRC da candidata, tendo em vista a ocorrência de dissidência partidária com os autos de RRC
nº 0600312-19.2024.6.16.0005 (ID 44134511).
Houve apresentação de manifestação por parte da ora recorrente, asseverando que apresentou
renúncia nos referidos autos de RRC nº 0600312-19.2024.6.16.0005, o qual foi homologado pelo
Juízo, bem como requerendo a revogação do pedido de renúncia apresentado nos presentes
autos (ID 44134513).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau homologou a renúncia apresentada pela então candidata (ID
44134514).
Em face da decisão foram opostos embargos de declaração (ID 44134519), requerendo reanálise
da decisão, na medida em que teria apresentado pedido de revogação da renúncia.
O Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração, para o fim de reconsiderar
a renúncia, contudo, indeferiu o pedido de registro de candidatura, diante da ausência de
apresentação de certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID 44134522).
Em suas razões recursais, afirma a recorrente que (ID 44134528) no período de diligências o
Cartório Eleitoral deixou de cadastrar corretamente o procurador signatário, emitindo
comunicações e intimações a procurador diverso, sendo nulas. Prossegue no sentido de que
juntou as certidões requeridas pelo Juízo, que as ignorou. Requer o provimento do recurso para
deferir o pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44143062).
É o relatório.

Num. 44197537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, sobretudo a tempestividade, conheço do
recurso.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MADALENA TAVARES em face
da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu o seu pedido
de registro de candidatura, declarando-a inapta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024,
para o cargo de Vereadora, em virtude da inexistência de apresentação de certidões criminais da
Justiça Federal de 1º e 2º graus.
De início, importante esclarecer que a ora recorrente protocolou dois pedidos de registro de
candidatura junto ao Juízo de origem, sendo um deles o presente e o outro o RRC nº 0600312-
19.2024.6.16.0005.
Nos presentes autos houve por parte da recorrente a apresentação de pedido de renúncia da
candidatura, por motivos médicos (ID 44134510).
Diante da petição, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer opinando pelo indeferimento
do RRC da candidata, tendo em vista a ocorrência de dissidência partidária com os autos de RRC
nº 0600312-19.2024.6.16.0005 (ID 44134511).
A recorrente então se manifestou, asseverando que apresentou renúncia nos referidos autos de
RRC nº 0600312-19.2024.6.16.0005, o qual foi homologado pelo Juízo e, na mesma
oportunidade, requereu a revogação do pedido de renúncia apresentado nos presentes autos (ID
44134513).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau homologou a renúncia apresentada pela então candidata (ID
44134514), nos seguintes termos:
“(...)
O pedido de renúncia atende aos requisitos do art. 69; art.72 caput e art.72 §4º da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
ANTE POSTO, para que surta os efeitos legais, HOMOLOGO a renúncia.”.

Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração (ID 44134519), requerendo
reanálise da decisão, na medida em que teria apresentado pedido de revogação da renúncia.
O Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração, para o fim de reconsiderar
a renúncia, contudo, indeferiu o pedido de registro de candidatura, diante da ausência de
apresentação de certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID 44134522). Veja-se:
“(...)

Num. 44197537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
Conheço do recurso de embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No mérito, os embargos, porém, merecem ser acolhidos parcialmente.
Ocorre que, intimada a candidata através de mural eletrônico no dia 13/09/2024, até
a presente data a mesma não juntou aos autos a certidão criminal para fins eleitorais
da Justiça Federal de 1º e 2º grau.
Pretende, portanto, a embargante uma nova reanálise da decisão, em condições
insuficientes para o deferimento do requerimento, não obstante o parecer favorável
do Ministério Público Eleitoral de id.125175915.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos, porque
tempestivos e, no mérito, acolho parcialmente, para o fim de reconsiderar a renúncia
homologada e INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de MADALENA
TAVARES, para concorrer ao cargo de Vereador”.

Em face da sentença foi interposto o presente recurso eleitoral, no qual a recorrente afiança que
no período de diligências o Cartório Eleitoral deixou de cadastrar corretamente o procurador
signatário, emitindo comunicações e intimações a procurador diverso, sendo, portanto, nulas.
Da análise dos autos, tem-se que em 13/09/2024 foi expedida pelo Juízo Eleitoral a quo a
primeira intimação da recorrente, que se deu acerca da ausência de apresentação das certidões
criminais do 1º e 2º graus da Justiça Federal, do domicílio da candidata (ID 44134502).
Ato contínuo, houve a juntada da procuração outorgada ao procurador da recorrente em
20/09/2024 (ID 44134504), oportunidade em que apresentou “Certidões Judiciais Criminais”
emitidas pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões (ID 44134506).
Sobreveio a informação da Serventia do Juízo, em 21/09/2024, na qual restou mantida a
anotação de ausência de certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Federal do domicílio da
candidata do 1º e do 2º grau (ID 44134507), bem como a juntada do termo de renúncia da
candidata (ID 44134510).
Em seguida, em 24/09/2024 (ID 44134512), houve o pedido de correção na habilitação dos
presentes autos, vez que restou cadastrado advogado com número de inscrição OAB/RJ
110.044, sendo a inscrição correta a OAB/PR 32.723.
A partir daí, tem-se que houve a prolação de sentença, da qual foram opostos embargos de
declaração de forma tempestiva (ID 44134519), bem como interposto recurso eleitoral (ID
44134528) da decisão que acolheu parcialmente referidos embargos.
Ou seja, ainda que possa ter havido falha inicial no cadastro do advogado signatário, fato é que a
recorrente respondeu de forma tempestiva a absolutamente todas as intimações que foram

Num. 44197537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
expedidas, como se nota das manifestações constantes dos ID’s acima indicados. Dessa forma,
não houve qualquer prejuízo à defesa da recorrente, de modo que a alegação de nulidade das
citações e intimações deve ser rejeitada.
No mérito, o recurso não merece provimento pelos motivos que se passa a expor.
Argumenta a recorrente que o Juízo Eleitoral de origem ignorou a juntada das certidões
expedidas pela Justiça Federal e que é possível a juntada de documentos perante a instância
ordinária.
De fato, a Jurisprudência do TSE permite, nos processos de registro de candidatura, a juntada de
documentos enquanto não exaurida a instância ordinária, com o fim de suprir falhas indicadas,
como bem se observa:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ESPECIAL.
RRC.
DEPUTADO
FEDERAL.
INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CERTIDÃO CRIMINAL DA
JUSTIÇA FEDERAL. JUNTADA COM OS SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À
ELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O TRE/SP, de ofício, indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de
deputado federal pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2022, ao fundamento de
que as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (art. 27, III, a, da Res.-
TSE nº 23.609/2019) foram juntadas ao feito apenas com a oposição de segundos
embargos de declaração, tendo-se operado a preclusão.
2. Segundo o entendimento do TSE, é permitida, em processos de registro de
candidatura, a juntada de documentos enquanto não esgotada a instância
ordinária, mesmo que a parte já tenha sido intimada para suprir a falha, de
modo a privilegiar o direito fundamental à elegibilidade. Precedentes.
3. Diante da necessidade de apreciar o conteúdo das certidões criminais da Justiça
Federal, para análise de condição de elegibilidade (art. 15, § 3º, II, da CF) e de
eventual incidência de inelegibilidade, faz-se necessário o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que assim proceda, uma vez que a natureza extraordinária
deste apelo nobre não admite seja, nesta instância, realizado o revolvimento do
conteúdo da prova dos autos.
4. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão regional e
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferido
novo julgamento do feito.
(Recurso Especial Eleitoral nº060375582, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/11/2022).

Num. 44197537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA
ALFABETIZAÇÃO. REGISTRO DEFERIDO.
1. É pacifica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
se admite a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária.
2. Comprovação da condição de alfabetizada da candidata.
3. Deferimento do pedido de registro de candidatura.
(REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº060189525, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 23/09/2022).

Todavia, na espécie, tem-se que não houve a apresentação das certidões faltantes, até a
presente data, tendo havido tão somente a juntada de certidão cível (ID 44134491), criminal (ID
44134496 e 44134506) e certidão explicativa relativa aos autos de Execução Penal nº
99.00.27584-5, em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Curitiba (ID 44134524).
Entretanto, não foram apresentadas as Certidões Criminais PARA FINS ELEITORAIS da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da circunscrição do domicílio eleitoral da candidata, exigidas pelo artigo
27, inciso III, “a”, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, como bem se observa:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
II - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou
o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Não obstante a apresentação desses documentos seja um requisito formal, se justifica porque é
por meio deles que se verifica o preenchimento das condições de elegibilidade e, tanto quanto
possível, a não incidência de causas de inelegibilidade.
Em razão disso, a ausência de apresentação dos documentos exigidos implica no indeferimento
do registro de candidatura. Nesse sentido:

Num. 44197537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA.
CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral negou provimento a recurso eleitoral e manteve a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo
de vereador do município de João Pessoa /PB, por não ter sido apresentada a
certidão da Justiça Federal de 2ª instância.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial, por
incidência do verbete sumular 27 do TSE, tendo sido interposto agravo regimental.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. O art. 27, III, b, da Res.-TSE 23.609 é categórico quanto à necessidade de
apresentação da certidão expedida pela Justiça Federal de 1º e 2 º graus na qual o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de certidão
criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da Res.-TSE nº
23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação, implica o
indeferimento do pedido de registro de candidatura" (AgR-REspe 790-97, rel. Min.
Gilmar Mendes, PSESS em 2.10.2014).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060030173, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2020).

Por todo exposto, desatendidos os requisitos previstos na Resolução nº 23.609/2019 do TSE, a
sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece provimento o recurso
interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que indeferiu o registro de candidatura de MADALENA TAVARES, para concorrer ao
cargo de Vereadora nas eleições de 2024.

Num. 44197537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550112800000043145466
Número do documento: 24111408550112800000043145466
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:44:57

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600710-63.2024.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MADALENA TAVARES - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024